Tribunal: TJES
Processo: 0917446-36.2009.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Qualificado; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0917446-36.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO JESUS DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Fabiano Jesus do Rosário contra sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa insurge-se exclusivamente contra a primeira fase da dosimetria, alegando desproporcionalidade e carência de fundamentação no incremento da pena-base, pugnando pela aplicação das frações de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial negativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o aumento de 06 (seis) anos sobre a pena-base, decorrente da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou se padece de excesso rigorista passível de reforma.

III. Razões de decidir

Culpabilidade exacerbada: A premeditação e a frieza do agente, que se deslocou armado à residência da vítima e ingressou de forma sorrateira, extrapolam o dolo genérico do tipo penal, justificando o maior desvalor da conduta.

Circunstâncias do crime: O modus operandi caracterizado por emboscada e disparos pelas costas, no interior do domicílio da vítima — local de presumida segurança —, revela periculosidade acentuada e gravidade concreta superior.

Consequências gravíssimas: A prova pericial e testemunhal demonstrou que a vítima, jovem, restou paraplégica em razão de lesão medular definitiva, sofrendo perda total de autonomia, o que autoriza uma exasperação mais rigorosa da pena-base.

Inexistência de critério matemático rígido: A dosimetria da pena é regida pela discricionariedade vinculada do julgador, não estando adstrita a frações fixas (como 1/6 ou 1/8), desde que a fundamentação seja idônea e baseada em elementos fáticos concretos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese: É legítima a fixação da pena-base acima do patamar sugerido pela doutrina (1/6) quando a gravidade concreta das circunstâncias judiciais, especialmente as consequências irreversíveis à saúde da vítima e a acentuada reprovabilidade da conduta, exigirem resposta penal proporcional à lesividade do fato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0917446-36.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO JESUS DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fabiano Jesus do Rosário, insurgindo-se contra a r. sentença que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à primeira fase do cálculo, sob o argumento de desproporcionalidade e carência de fundamentação na fixação da pena-base.

Ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A defesa sustenta que o incremento de 6 anos na pena-base é excessivo, pugnando pela adoção de frações matemáticas de 1/6 ou 1/8. Todavia, razão não lhe assiste.

No que tange à culpabilidade, verifica-se que o dolo empregado transcendeu a normalidade do tipo.

O recorrente não apenas agiu com a intenção de matar, mas demonstrou premeditação e frieza ao deslocar-se até a residência da vítima munido de arma de fogo e ingressar de forma sorrateira.

Quanto às circunstâncias do crime, o modus operandi revelou gravidade concreta acentuada, pois o ataque ocorreu mediante emboscada, no interior da residência do ofendido, local onde este deveria sentir-se seguro, e através de disparos efetuados pelas costas, o que denota covardia e maior periculosidade do agente.

No tocante às consequências do crime, estas são deveras drásticas e justificam plenamente a exasperação pretendida.

O laudo de exame de lesões corporais e os depoimentos colhidos atestam que a vítima, jovem à época dos fatos, restou paraplégica em decorrência de lesão medular definitiva.

O depoimento da vítima é lancinante ao descrever a perda total da autonomia e a alteração drástica em sua qualidade de vida, o que eleva substancialmente o desvalor da conduta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos.

O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a sanção de forma a atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso em tela, o incremento de 06 anos sobre a pena mínima não se mostra arbitrário, mas sim proporcional à gravidade de um homicídio duplamente qualificado que deixou sequelas irreversíveis.

O patamar de 1/6 invocado pela defesa é apenas uma diretriz doutrinária e jurisprudencial, não possuindo força cogente que impeça o magistrado de fixar quantum superior quando a gravidade concreta do caso assim exigir.

Fundamentar a pena-base acima do mínimo legal com base em elementos fáticos concretos e provados nos autos, como feito na sentença guerreada, é dever do julgador para garantir a justa retribuição pelo mal causado.

Portanto, diante da elevada reprovabilidade da conduta, das circunstâncias nefastas do ataque e das consequências traumáticas e permanentes para a vítima, mantenho a pena-base conforme fixada pelo juízo de primeiro grau.

A motivação exarada é idônea e encontra amparo nas provas dos autos, inexistindo qualquer violação aos dispositivos legais ou constitucionais invocados.

Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante do art. 61, II, “c” do CP, razão pela qual a pena foi corretamente adequada em 23 anos e 04 meses de reclusão.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 14, II do CP, tendo a pena sido reduzida em 1/3 e definitivamente fixada em 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.